Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-32.2019.8.11.0005
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001475-32.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FATIMA LEORATO DUARTE - CPF: 655.001.561-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes no executivo fiscal são suficientes para o deslinde do feito.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FATIMA LEORATO DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos à Execução no
0001475-32.2019.811.0005, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que não fora aberto prazo para apontar as provas que pretendia produzir, cerceando à defesa executada, o que implica em nulidade da sentença.

Nesse desiderato, requer seja a presente Apelação conhecida e provida, a fim de que seja anulada a sentença, visto que não fora aberto prazo para a apelante manifestar sobre as provas que pretendia produzir.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 92572573]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, o juízo de origem, na data de 07/04/2021, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“O título executivo que embasa o processo de execução em apenso é uma Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Com efeito, o art. 204 do CTN, dispõe que: "a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída".

Registro que se tratando de execução fiscal, a presunção de liquidez e certeza, mais do que propriamente a regra processual do ônus da prova, impõe que a parte embargante demonstre, não por negativa geral, mas de modo objetivo e minimamente razoável, a irregularidade ou nulidade do título executivo.

A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em sentido contrário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - PREVISÃO EXPRESSA NA LEI No8.078/90 - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA - NÃO DESCONSTITUÍDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICABILIDADE DO ART. 827, § 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em sentido contrário. - Não há que se falar em nulidade da CDA que informa a origem, a natureza e os fundamentos legais para a aplicação de multa, com amparo na Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). (...)".

(TJ/MG -

Apelação Cível 1.0024.15.086335-5/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5a Câmara Cível, J: 17/10/2019, P: 22/10/2019).

Assim sendo, não basta que a executada levante dúvidas sobre a correta constituição do crédito tributário, para desconstituir o título executivo, a executada/ora embargante deverá apresentar prova inequívoca da incerteza do título, o que não ocorreu no presente caso.

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC/2015.”

Na espécie, a controvérsia recursal reside sobre o cerceamento de defesa, uma vez que, segundo a parte Apelante, não lhe foi oportunizado produzir provas.

Entretanto, devemos lembrar que
o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

In casu
, verifica-se que a matéria em litigio, faz-se necessário analisar a legalidade/ilegalidade da CDA que instrui o executivo fiscal.

Em que pese a parte apelante alegar que foi cerceado o seu direito de defesa, em razão de não ser intimado pessoalmente para requerer provas, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, em respeito ao artigo 355, I, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, as constantes do executivo fiscal, principalmente a CDA, eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Neste sentindo tem decidido as Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
[...] (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO INEXISTENTE
– ATO JURÍDICO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que o entendimento dominante na Corte Superior de Justiça é que cabe ao Juiz a análise da necessidade ou não de dilação probatória, não se constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado verifica que é possível sentenciar com base nos documentos e provas já colacionados aos autos.

2. No caso dos autos, restou comprovado que o ato jurídico entabulado entre as partes teve respaldo legal, tendo sido realizado com o fito de regularizar a situação de área de ocupação irregular, tratando-se de regularização fundiária pelo Município de Nova Ubiratã.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000376-03.2005.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Não obstante a isso, em que pese seja conferida a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral à curadora especial do réu (CPC/2015, art. 341, parágrafo único), esta não é extensível aos embargos à execução, aplicando-se apenas aos processos de conhecimento.

Na peça de embargos à execução é necessária a indicação de algumas das hipóteses previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil, defeito na legitimidade do título executivo ou nulidade na execução, tendo em vista que no processo executivo o credor já possui título certo, líquido e exigível.

Referido ônus também se impõe ao curador especial quando na defesa do executado em processo de execução. Ou seja, a presunção de validade do título executivo precisa ser afastada, o que não é possível por intermédio da negativa geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022